Tribunal: TJSP
Processo: 1021797-23.2025.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de improcedência, tendo em vista a demonstração, pelo réu, da relação jurídica existente entre as partes e a ausência de quitação dos débitos pela autora - Insurgência – Não acolhimento – Débito questionado que decorreu da utilização de cartão de crédito pela

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de improcedência, tendo em vista a demonstração, pelo réu, da relação jurídica existente entre as partes e a ausência de quitação dos débitos pela autora - Insurgência – Não acolhimento – Débito questionado que decorreu da utilização de cartão de crédito pela autora, cuja administração é feita pela ré - Prova da relação jurídica entre as partes com utilização do cartão, até o inadimplemento – Tela sistêmica apresentada pelo credor, corroborada por outros elementos e não infirmada pelo devedor, é apta a demonstrar a existência da dívida - Ônus de comprovar que não deixou pagamentos pendentes que cabia aa autora a quem incumbe a prova constitutiva de seu direito – Regra constante do art. 373, I, do CPC – Situação de inadimplência que justifica o apontamento financeiro lançado – Exercício regular de direito verificado – Sentença mantida – Apelo desprovido.